Tribunal: TJES
Processo: 5016930-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acesso sem Conclusão do Ensino Médio
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016930-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: A. M. B.

AGRAVADO: CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DE VITORIA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: DIREITO EDUCACIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. EXAME SUPLETIVO. LIMITAÇÃO ETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO.
TEMA 1127/STJ
RECURSO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n.º 1.945.851/CE sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1127), consolidou entendimento vinculante de que é ilegal a antecipação da conclusão do ensino médio por menores de 18 anos mediante avaliação diferenciada oferecida pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos (CEJAs).

2. A exigência de idade mínima para exames supletivos não configura mera formalidade, mas sim instrumento legislativo para garantir a integridade do processo educacional e evitar que a educação de jovens e adultos seja utilizada como atalho para alunos regularmente matriculados no ensino médio.

3. O art. 37 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) estabelece que a educação de jovens e adultos tem caráter compensatório e destina-se àqueles que não tiveram acesso ao ensino na idade apropriada, não sendo meio legítimo para antecipação do ensino médio por alunos com bom desempenho acadêmico.

4. A norma que impõe a limitação etária de 18 anos para exames supletivos obedece a um critério de razoabilidade definido pelo legislador, não havendo respaldo legal para sua flexibilização com base na capacidade intelectual do estudante.

5. O direito constitucional à educação não exclui a prerrogativa do legislador de estabelecer diretrizes e requisitos mínimos para sua fruição, sendo legítima a fixação de critérios para a transição entre níveis de ensino.

6. A teoria do fato consumado não se aplica ao caso, pois o agravante ainda não concluiu o ensino médio nem consolidou situação fática irreversível no ensino superior, não havendo justificativa para a concessão da tutela antecipada.
7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
A. M. B. assistido
pelo seu genitor
GUILHERME BORGES BARBOZA

contra a r. decisão que, nos autos da
ação de
obrigação de fazer

por ele

ajuizada em face do
CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DE VITORIA
, indeferiu a tutela provisória pretendida.

Em suas razões (id. 10573567), o agravante sustenta que sua capacidade intelectual e maturidade estariam devidamente comprovadas, notadamente pela aprovação em diversos vestibulares, incluindo o de Direito, e que o critério etário previsto pela Lei de Diretrizes Básicas da Educação, na hipótese, deveria ceder frente ao direito constitucional à educação, expresso no art. 208, inciso V, da Constituição Federal.

Conforme decisão id. 10612652, indeferi a tutela antecipada recursal.

Em face da referida decisão foi interposto agravo interno id. 10796816.

Sem contrarrazões.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 12211924).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente recurso comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5016930-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: A. M. B.

AGRAVADO: CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DE VITORIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
A. M. B. assistido
pelo seu genitor
GUILHERME BORGES BARBOZA

contra a r. decisão que, nos autos da
ação de
obrigação de fazer

por ele

ajuizada em face do
CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DE VITORIA
, indeferiu a tutela provisória pretendida.

Em suas razões (id. 10573567), o agravante sustenta que sua capacidade intelectual e maturidade estariam devidamente comprovadas, notadamente pela aprovação em diversos vestibulares, incluindo o de Direito, e que o critério etário previsto pela Lei de Diretrizes Básicas da Educação, na hipótese, deveria ceder frente ao direito constitucional à educação, expresso no art. 208, inciso V, da Constituição Federal.

Conforme decisão id. 10612652, indeferi a tutela antecipada recursal.

Em face da referida decisão foi interposto agravo interno id. 10796816.

Sem contrarrazões.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 12211924).

De início, cumpre observar que a questão já foi exaustivamente debatida no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o Recurso Especial n.º 1.945.851/CE, sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou entendimento acerca da intransponibilidade da barreira etária fixada pela Lei Diretrizes Básicas da Educação para a submissão a exames supletivos, ao firmar a tese de que
“é ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos – CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior”
(Tema 1127/STJ).

Essa decisão possui efeito vinculante e, por conseguinte, vincula a análise do presente agravo, determinando que a regra etária prevista é válida e deve ser observada, impedindo que a educação de jovens e adultos seja utilizada como atalho para aqueles que já se encontram inseridos no sistema regular de ensino.

A exigência de idade mínima para exames supletivos não constitui simples formalidade, mas um instrumento legislativo que visa assegurar a regularidade e a integridade do processo educacional.

Ademais, a educação de jovens e adultos, conforme estabelecido no art. 37 da LDB, foi destinada especificamente àqueles que, por razões diversas, não tiveram acesso ao ensino fundamental e médio na idade apropriada, funcionando, portanto, como uma política compensatória de inclusão social, e não como uma alternativa para estudantes que, estando regularmente matriculados no ensino médio, pretendem avançar em razão de seu desempenho intelectual.

Ainda que a capacidade do agravante seja louvável e suas notas escolares atestem um nível de conhecimento acima da média, é certo que a norma em análise obedece a um critério de razoabilidade definido pelo legislador ao estabelecer 18 (dezoito) anos como requisito para o exame supletivo de conclusão do ensino médio.

Seu argumento, que evoca o princípio da razoabilidade para flexibilizar o limite etário, não encontra respaldo na legislação aplicável. A Constituição, ao assegurar o acesso à educação, não afasta a prerrogativa do legislador de estabelecer diretrizes e requisitos mínimos que regulamentem o exercício desse direito.

Aliás, o próprio art. 208, inciso V, da CF, ao estipular o acesso aos níveis mais elevados do ensino segundo a capacidade, não prescinde de condições previamente estabelecidas, cabendo ao legislador a definição dos critérios de transição entre os níveis de ensino, como fez ao criar o sistema supletivo exclusivamente para adultos.

A concessão pretendida implicaria uma ampliação judicial de direitos que ultrapassaria os limites do papel deste Poder Judiciário, avançando em campo reservado ao legislador.

Ademais, importa destacar que a aplicação da teoria do fato consumado, invocada em algumas decisões para casos excepcionais, não se aplica ao presente caso. O agravante ainda não concluiu o ensino médio, nem consolidou qualquer situação fática irreversível relacionada à sua educação superior, razão pela qual não se justifica a concessão da antecipação da tutela recursal, ainda que o agravante tenha sido aprovado em exames vestibulares.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR PARA ENSINO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. REALIZAÇÃO DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO CONCOMITANTEMENTE COM A FACULDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXAME SUPLETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO. LIMITAÇÃO ETÁRIA DE DEZOITO ANOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Não é possível a realização do 3º ano do ensino médio concomitantemente com a faculdade, tendo em vista que a comprovação da conclusão do ensino médio é requisito indispensável para o ingresso em curso superior. 2. Revendo posicionamento que já adotei em outras oportunidades, no que concerne à possibilidade de o menor de 18 anos antecipar a conclusão do ensino médio para realização de curso superior, entendo que deve prevalecer a tese emanada pelo col. STJ no bojo do RESP 1945851/CE, Tema 1127, que assim preceitua: É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos-CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior. 3. Considerando que a parte agravante possui 17 anos, não é possível submeter-se ao exame supletivo para ingressar na faculdade
. (TJMG; AI 1587104-79.2024.8.13.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Armando Freire; Julg. 19/09/2024; DJEMG 20/09/2024)

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do presente recurso e
LHE
NEGO

PROVIMENTO
, nos termos retro.

Julgo prejudicado o agravo interno interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Acompanho o E. Relator.